Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006107-88.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13o salário, Acumulação de Proventos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE RENATO GROTTO - CPF: 343.397.369-53 (EMBARGANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ENQUADRAMENTO FUNCIONAL — TABELA DE ENQUADRAMENTO — OBSCURIDADE VERIFICADA — RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE DÉBITOS PRETÉRITOS — MATÉRIA NÃO MODIFICADA — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Demonstrada a obscuridade apenas quanto ao ponto da tabela de enquadramento, devem ser acolhidos os embargos de declaração para aclarar o pronunciamento atinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE RENATO GROTTO
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de retificou a sentença para reconhecer o direito da parte autora a receber a gratificação por produtividade sobre o salário-base, devendo incidir sobre o 13o salário e férias, observada a prescrição quinquenal, e ainda, excluir a determinação de enquadramento na Tabela VII da Lei Municipal n. 1.823/2013, por fim, determinar que os juros de mora e correção monetária deverão observar o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de obscuridade sob o argumento de que foi reconhecido o não enquadramento na tabela VII, mas sim na tabela IV, contudo, deixou de constar referido ponto no dispositivo.

Ademais, sustenta a necessidade de pronunciamento quanto ao recolhimento previdenciário sobre os valores pretéritos.

Requer o acolhimento dos embargos para constar que a produtividade seja paga sobre o salário-base, levando-se em conta a classe e o nível, dentro da tabela IV da lei Municipal n. 1.823/2013 (i) e determinar o recolhimento previdenciário sobre os valores pretéritos.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 135060159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL No 1.604/2011) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STF - NÃO OCORRÊNCIA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE COM BASE NO SALÁRIO BASE - ART. 69 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2.

Lei Municipal no 1.604/2011, com as suas alterações, enquadramento à Tabela IV.

3.

A gratificação por produtividade possui caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

4.

O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. (Precedentes: (ARE n. 879.431- AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015; RE 598.961 – AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020) Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

5.

In casu
, não houve diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público municipal.

6.

Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença retificada em reexame necessário.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme relatado, a insurgência está no pagamento da produtividade ser sobre o salário base, levando-se em conta a classe e o nível do servidor dentro da tabela IV da Lei Municipal no 1.823/2013, bem ainda pronunciamento quanto ao recolhimento previdenciário de débito pretérito.

- Pronunciamento quanto ao recolhimento previdenciário de débito pretérito.

O embargante sustenta a necessidade de pronunciamento ao que aduz:

“os recolhimentos previdenciários sejam uma consequência lógica, o Embargante prefere pecar pelo excesso, de modo que o v. Acórdão deverá ser claro no particular, evitando assim a continuidade dos prejuízos do Apelado no que se refere a sua seguridade social e futura aposentadoria”.

Contudo, o juízo
a quo
, em sentença, já determinou o recolhimento, senão vejamos:

“
(...)

c)
DETERMINAR ao Requerido os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados a partir de JUNHO DE 2013 e futuros, para fins de seguridade social e aposentadoria;”.

Demais disso, além de não ser objeto de recurso pela parte embargante, não houve qualquer modificação nesse ponto no acórdão proferido.

Portanto, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos nesse ponto.

-
Obscuridade sobre tabela IV da lei municipal
. Alega a parte embargante que, embora tenha sido reconhecida a necessidade de excluir a determinação de enquadramento na Tabela VII da Lei Municipal n. 1.823/2013, não houve pronunciamento no dispositivo de qual tabela seria utilizada.

De fato, verifica-se a obscuridade apontada, impondo-se o aclaramento, vez que o fundamento do voto caminha nesse sentido, em destaque:

“Com a vigência da Lei Municipal no 1.604/2011, com as suas alterações, a parte autora deixou de fazer parte da Referência Salarial: CE-24 e passou a fazer parte da Tabela IV, não sendo enquadrado aos demais servidores originalmente pertencente a Referência Salarial: CE-24, não possuindo o mesmo status funcional.”

Desta feita, onde se lê:

Em face do exposto,
CONHEÇO

EM PARTE,
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, retifico a sentença e julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora a receber a gratificação por produtividade sobre o salário-base, devendo incidir sobre o 13o salário e férias, observada a prescrição quinquenal, e ainda, excluir a determinação de enquadramento na Tabela VII da Lei Municipal n. 1.823/2013, e por fim, determinar que os juros de mora e correção monetária deverão observar o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Leia-se:

Em face do exposto,
CONHEÇO

EM PARTE,
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, retifico a sentença e julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora a receber a gratificação por produtividade sobre o salário-base, devendo incidir sobre o 13o salário e férias, observada a prescrição quinquenal, e ainda, excluir a determinação de enquadramento na Tabela VII da Lei Municipal n. 1.823/2013 e determinar que o enquadramento se dará levando-se em conta classe e nível, dentro da tabela IV, e por fim, determinar que os juros de mora e correção monetária deverão observar o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Em face do exposto,
conheço
e
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração para que passe a constar o dispositivo do acórdão conforme acima delineado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022